Tribunal: TJSP
Processo: 2212367-38.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Caso que não se amolda às hipóteses do art. 988 do CPC. Decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença passíveis de interposição de recurso de agravo de instrumento em caso de irresignação da parte. Inadequação da via eleita. Medida que não deve ser utilizada como meio substitutivo de mecanismo processual adequado. Ausência de interesse processual. Indeferimento da petição

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Caso que não se amolda às hipóteses do art. 988 do CPC. Decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença passíveis de interposição de recurso de agravo de instrumento em caso de irresignação da parte. Inadequação da via eleita. Medida que não deve ser utilizada como meio substitutivo de mecanismo processual adequado. Ausência de interesse processual. Indeferimento da petição inicial. Reclamação extinta sem resolução de mérito.